Tribunal: TJMT
Processo: 1004719-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004719-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA ARRUDA FONSECA - CPF: 024.857.711-54 (AGRAVANTE), C. FREITAS FARIA - ME - CNPJ: 03.790.027/0001-13 (AGRAVADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA – MEDIDA SATISFATIVA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO FEITO – DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrado o risco de prejuízo irreparável consistente na necessidade de devolução do valor pago de imediato, a caracterizar enriquecimento ilícito da agravada, mas sim medida satisfativa. De modo que, ausente a urgência, tal pretensão deve aguardar o deslinde do feito com a instrução probatória na origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021